Tribunal: TJBA
Processo: 0000139-67.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000139-67.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DIEGO NASCIMENTO NUNES DEFENSORA PÚBLICA: CAMILA DO VALLE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: INDIARA MONIQUE PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADORA LOBO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos de reclusão pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA c/c art. 70, CP). A defesa pleiteou a nulidade do processo por deficiência técnica, alegação de bis in idem, insuficiência probatória, erro de tipo, redimensionamento da pena, regime mais brando, afastamento da multa e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há oito questões em discussão: (i) saber se há extinção da punibilidade em razão da prescrição do crime de corrupção de menores; (ii) saber se houve nulidade processual por ausência ou deficiência de defesa técnica; (iii) saber se a condenação configura bis in idem; (iv) saber se há provas suficientes para condenação por roubo majorado; (v) saber se há erro de tipo quanto à corrupção de menores; (vi) saber se a dosimetria da pena foi fixada de forma adequada; (vii) saber se o regime inicial, a prisão cautelar imposta na sentença e a pena de multa estão de acordo com os critérios legais; (viii) saber se é cabível a causa de diminuição por participação de menor importância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão punitiva estatal em relação ao delito de corrupção de menores está extinta, por reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do CP. 4. A alegada nulidade processual por ausência de defesa técnica não se sustenta, pois houve assistência jurídica integral e posterior atuação da Defensoria Pública, inexistindo prejuízo concreto (Súmula 523/STF). 5. Não se verifica ofensa ao princípio do ne bis in idem, por inexistência de identidade plena entre os fatos objetos das ações penais distintas. 6. A autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado foram confirmadas por diversos elementos: reconhecimento judicial, confissão extrajudicial, testemunhos de vítimas e policiais, além de apreensão de bens subtraídos. 7. A análise do erro de tipo quanto à corrupção de menores resta prejudicada, diante do reconhecimento da extinção da punibilidade. 8. A dosimetria da pena foi readequada, ante a ausência de fundamentação concreta na fixação da pena-base e na majoração das causas de aumento. Pena recalculada em 06 anos e 03 meses de reclusão, mais 30 dias-multa. 9. O regime inicial foi fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. Mantida a multa e a prisão preventiva, ante a ausência de causa superveniente que justificasse revogação. 10. A tese de participação de menor importância foi afastada, dada a atuação relevante e direta do apelante nos crimes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Redimensionamento da pena para 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, com 30 dias-multa. Reconhecida a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menores. Tese de julgamento: “1. A extinção da punibilidade pela prescrição deve ser reconhecida de ofício, quando presentes os requisitos legais. 2. A nulidade por deficiência de defesa técnica exige demonstração de prejuízo concreto. 3. A ausência de identidade entre fatos impede o reconhecimento do bis in idem. 4. O conjunto probatório pode suprir falhas no reconhecimento policial se confirmado em juízo. 5. A majoração de pena exige fundamentação concreta para validade da dosimetria.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000139-67.2017.8.05.0154, em que figuram como apelante DIEGO NASCIMENTO NUNES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.